Tribunal: STF
Processo: HC 124707
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-03
Data de publicação: 2015-11-03

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PRISIONAL CONFIGURADO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.



    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 



    2. Embora a razoável duração do processo não possa ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, diante do decurso de mais de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses sem que o paciente, preso preventivamente, tenha sido julgado em primeiro grau e sem que tenha dado causa à demora, não se sustenta a manutenção da constrição cautelar. 



    3. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para colocação em liberdade do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau.